Tribunal: TJBA
Processo: 0546050-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546050-53.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ERNANDO ESPEDITO DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. Servidor público que se aposenta sem gozar férias ou licenças-prêmio adquiridas faz jus à conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Formulados três pedidos na exordial, com acolhimento de dois deles - conversão em pecúnia de férias não gozadas e de licenças-prêmio não gozadas - e rejeição apenas do pedido de indenização por danos morais, não se configura sucumbência recíproca apta a justificar repartição proporcional dos honorários advocatícios. A parte autora obteve êxito em aproximadamente dois terços de suas pretensões, correspondentes aos pedidos principais da demanda, de natureza patrimonial e que constituem o núcleo da controvérsia. O pedido de danos morais apresenta caráter acessório e secundário. Aplicação do princípio da causalidade e do critério da preponderância dos pedidos. Reconhecimento da sucumbência integral da parte ré, que arcará com a totalidade dos honorários advocatícios de sucumbência. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0546050-53.2016.8.05.0001, em que é apelante ERNANDO ESPEDITO DOS SANTOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .